Tribunal: TJMT
Processo: 1016274-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016274-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DIAS - CPF: 014.704.311-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DECISÃO QUE INDEFERIU INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO 9.246 DE 21/12/2017 – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIVERSAS ENTRE CRIMES COMETIDOS COM OU SEM VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 12 DA NORMA INFRALEGAL – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS SANÇÕES –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1. O
caput
do art. 12 do Decreto 9.246 de 21/12/2017 prevê que “
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino”
, de modo que, tratando-se de reeducando reincidente condenado por delitos praticados mediante violência/grave ameaça, há de incidir a fração correspondente a estes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Eder Pereira Dias
em face da decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de indulto natalino decorrente do Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

Argumenta a defesa que a decisão discursa sobre a impossibilidade “
de se fazer uma intepretação ampliativa das disposições do decreto, entretanto, sob o pretexto de se fazer uma interpretação sistemática, o que se vê é uma ampliação indevida”
. Assim, requer o agravante a concessão do indulto natalino em relação aos delitos que possuem sentença condenatória transitada em julgado antes da publicação do Decreto n. 9.246/2017.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
opina pelo desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão incólume
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do recurso de agravo em execução interposto pela defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o agravante em face da decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de indulto natalino decorrente do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, sob o argumento de que o recuperando cumpriu 11 anos, 3 meses e 17 dias da pena total imposta, cumprindo os requisitos necessários à consecução do indulto conforme artigo 1o, incisos I e II, do referido decreto.

Alega que a existência do limite temporal de 8 anos, imposto pelo artigo 12 do Decreto n. 9.246/2017, aplica-se apenas aos crimes com emprego de violência ou grave ameaça. No que toca aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a defesa aduz que basta o cumprimento das frações, tendo em vista a ausência de limitação temporal (art. 1, inciso I, do referido decreto).

Afirma, ainda, que “
fosse o intento do Decreto 9246/2017 estabelecer o limite de 8 anos a toda e qualquer conduta delitiva, não seria necessária a divisão em incisos distintos, nem tampouco a diferenciação relacionada a gravidade concreta dos crimes”.

Pugna que seja realizado o seguinte raciocínio para aferição do indulto:

“
Analisar o cumprimento dos requisitos (frações) de cada crime,

considerando suas especificidades (primariedade ou reincidência), e analisando os limites previstos nos incisos I e III do artigo 1o:

a) Não havendo violência ou grave ameaça: não há limitação temporal, conforme se depreende da norma extraída do inciso 1o;

b) Havendo violência ou grave ameaça:

I) a soma das penas (dos delitos desta categoria) não poderão suplantar 4 anos, desde que o pedido se refira a mais de um delito.

II) A soma das penas maiores de 4 anos não poderá (sic) superar 8 anos
”.

O recurso não comporta provimento.

O indulto coletivo é a clemência destinada a um grupo de sentenciados, tendo em vista a duração das penas aplicadas, podendo exigir requisitos subjetivos e objetivos. O decreto de indulto do Presidente da República não produz efeitos por si mesmo, devendo ser analisado pelo juiz da execução penal, que tem competência para decretar extinta a punibilidade do condenado, ouvindo-se o Ministério Público (Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Dentro dessa perspectiva, o juízo
a quo
verteu os seguintes argumentos quando da decisão no processo executivo de pena:

“
Ao ver do Juízo, até considerando a vedação à interpretação ampliativa da norma, para não incorrer em usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da CRFB/88,
os crimes praticados sem violência ou grave ameaça não estão sujeitos a limitação temporal
, a teor do que prevê o art. 1o, I do Decreto 9.246/2017.

Contudo, vez por outra, depara-se com a situação de se misturar crime com violência ou grave ameaça – a exemplo de roubo – com crime sem violência – como furto, posse ou porte de arma.

Nesta hipótese em que há essa
simbiose
– mistura de crimes de natureza diversa -, o Juízo fica limitado ao limite quantitativo estabelecido que, no caso, é de oito anos, em função de uma interpretação sistemática dos arts. 1o e 12 do referido Decreto. Dessa forma, havendo a unificação e superando referido limite, o direito estará automaticamente bloqueado.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o recuperando. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva”.

No Decreto n. 9.246/2017, o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas que cumprirem os seguintes critérios:

“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; (Vide ADIN No 5874)

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 , quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo”.

Segundo a defesa, as frações devem ser analisadas em dois grupos distintos, de modo que crimes cometidos com violência ou grave ameaça haveriam de ser apartados daqueles não praticados sob tais circunstâncias. Assim, em relação ao agravante, a condenação por
lesão corporal
deveria ter os requisitos para o indulto computados em separado das oito condenações por
furto
.

A tese, porém, não encontra amparo legal. Isso porque o
caput
do art. 12 da norma em debate prevê que:

“As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984”
.

Dessa forma, considerada a reincidência do agravante e a condenação por delito praticado mediante violência ou grave ameaça, há de incidir a fração correspondente a este.

Esta Câmara Criminal, recentemente, tratou sobre o tema:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – INVIABILIDADE – PENAS DIVERSAS QUE DEVEM SER SOMADAS – QUANTUM DE REPRIMENDA QUE EXTRAPOLA A PREVISÃO LEGAL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a pluralidade de condenações, cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 8 anos, é inviável a concessão do indulto coletivo concedido por ato presidencial, visto que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto n. 9.246/2017. (TJ-MT. EP 10147138220208110000/MT, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 22.08.2020)”.

Diante do exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020